Tribunal: TJMT
Processo: 1010648-10.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010648-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MANOELITO BERTULIO CAMARGO - CPF: 339.993.501-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELAIDES DE MIRANDA - CPF: 535.717.461-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – INJURIA E AMEAÇA – MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DIANTE DO CASO CONCRETO – PROCEDÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Não se observando a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei, mostra-se necessária a observação das figuras da necessariedade e adequabilidade. In casu, em se tratando de injuria e ameaça, crimes supostamente ocorridos em ambiente doméstico, mostra-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a integridade da vítima, diante da ausência de histórico de outros atos praticados pelo paciente, bem como a informação da própria vítima de que o beneficiário em liberdade não representa perigo à sua integridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MANOELITO BERTULIO CAMARGO
, preso em
19/6/2021,
sob a acusação do cometimento, em tese, dos delitos dos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, sendo o feito redistribuído para
1ª Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá,
nos autos de Prisão em Flagrante n. 1008885-42.2021.8.11.0042.

Aduz que breve síntese:

“No caso em tela, não é cabível prisão preventiva: a) ainda que somadas as penas dos delitos que cominaram na prisão preventiva do paciente (art. 140, 140 §2º e 147 CP)
a pena privativa de liberdade resulta em patamar inferior a 4 (quatro) anos
(art. 313, I, CPP); b) o custodiado
é primário
(art. 313, II, CPP); c)
não há dúvida sobre a identidade civil
do custodiado (art. 313, p. ú., CPP); e)
não houve violação de medidas protetivas
pelo segregado..” (sic. Id.

91214496, p.8)

Por fim, requer a impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, e alternativamente, seja aplicada uma das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de substituir a segregação cautelar.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após verticalizada análise dos autos, em sucintas linhas, verifico que o pedido de soltura do paciente veio amparado na suposta existência de constrangimento ilegal provocado pela autoridade, postulando assim, a restituição do
status libertatis
do beneficiário.

O cerne da impetração é a demonstração de que o paciente não precisa aguardar segregado a apuração dos fatos e uma eventual ação penal.

Primeiramente, oportuno salientar, tenho que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito; pois, num sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação sem o devido processo legal e sem defesa prévia.

Concluído esse quadro fático, na espécie, tem-se que a impetrante pretende que seja revogada sua prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção desta, pois, a magistrado a quo valeu-se de argumentos genéricos e inidôneos para fundamentar a manutenção da custódia.

Entendo que encontra-se sedimentado o entendimento de que a constrição da liberdade de locomoção consiste em medida excepcional, só podendo essa ser restrita quando legalmente amparada por decisão judicial devidamente fundamentada, na qual se demonstre a necessidade do procedimento extremo; o que não é o caso dos autos.

De uma simples leitura da decisão questionada, verifica-se que a autoridade de origem, decretou a preventiva baseando-se no evento delitivo, em que houve suposta agressão e ameaça por parte do paciente em desfavor da vítima.

Analisando os autos, constato tratar-se de evento isolado, não havendo histórico de violência por parte do beneficiário, seja de ameaça ou agressão contra a ofendida ou qualquer outra pessoa.

Assim, tenho que tais dados não possuem força suficiente para figurar como elementos de manutenção da segregação cautelar do beneficiário.

Ademais, há nos autos principais, juntada de declaração da ofendida, registrada em cartório (id. 58654035), tratar-se de paciente honesto, trabalhador e que sua liberdade não traria risco à integridade física da vítima.

Percebo que o fato ora tratado, resulta em acontecimento isolado, em determinado momento em que o paciente iniciou um entrevero com a em tese ofendida, quando aquele encontrava-se alcoolizado e com seu juízo normal alterado.

Todavia, esse fato em si, ainda que não seja desculpável, não é suficiente para evidenciar a periculosidade do paciente.

Dessa forma, não vejo da decisão que determinou a segregação do paciente, qualquer fato concreto que recomende que seja mantida a prisão cautelar, não vislumbrando situação real que efetivamente demonstre a periculosidade do beneficiário em meio social, ou especificamente, para a vítima.

Por fim, vislumbro que as medidas protetivas já decretadas pelo juízo se monstram suficientes neste momento para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, vejamos:

“Sem prejuízo, desde já, DEFIRO as seguintes medidas protetivas em favor da vítima:

1. Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1000 (mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

2. Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).

3. Proibição ao agressor de frequentar a residência das ofendidas e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores, se existirem. Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores.

4. Recolher-se em sua residência ou ALBERGUE no período noturno, estando vedada a aproximação das vítimas, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 1000m;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Suspensão do uso de arma de fogo, por ora, até a análise do Juízo competente ara instrução criminal.” (sic. Id. 58579774).

Logo, em dissonância com o parecer da douta Procuradora de Justiça, ratifico a liminar deferida, e CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de
MANOELITO BERTULIO CAMARGO
, para colocar o paciente em liberdade, estabelecendo, todavia, as medidas cautelares supratranscritas.

Por fim consigno, a obrigação ao paciente, de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, sob pena de novo decreto prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021